Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708236-98.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGINIA DE ASSIS LOPES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, LABORATORIO MEDLABOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0012693-56.2014.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor em nome do Grupo DASA. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença na ação de origem, que julgou extinto o cumprimento de sentença, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença, movido por VIRGINIA DE ASSIS LOPES em face de BRADESCO SAÚDE S/A e de DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S/A, visando à satisfação de obrigações de fazer e de pagar quantia certa. No que tange à obrigação de fazer, restou comprovada nos autos a reativação de plano de saúde em nome da exequente no dia 29/11/2018 (ID 26762644, p. 5; ID 26762737). A alegação da exequente de que a correspondência enviada pela executada para comprovar o cumprimento da reativação do plano de saúde ocorreu para endereço diverso (ID 34957984) não obstar a constatação de cumprimento da obrigação, pois a exequente possui advogado cadastrado nos autos, não havendo dúvida de que tomou conhecimento do cumprimento da obrigação ao analisar os documentos acostados autos (ID 26762644, p. 5; ID 26762737). Quanto à obrigação de pagar quantia certa, decorrente da imposição de multa para cumprimento da obrigação de fazer, houve o bloqueio, via Bacenjud, de R$ 507.976,35 (ID 43156282), quantia esta suficiente para satisfação do débito. Cumpre consignar, por fim, não haver campo nos autos para incidência de nova multa, como pretendido pela exequente, no valor de R$ 113.809,32 (ID 43706811), pois, repita-se, já houve a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer no dia 29/11/2019 (ID 26762644, p. 5; ID 26762737) Mister, portanto, a declaração de integral satisfação da dívida, com a consequente extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente sentença, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente. Honorários já fixados no momento do recebimento do pedido de cumprimento de sentença. Custas finais a cargo das executadas. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento em favor da credora e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2019 14:30:04.” Na hipótese dos autos, infere-se das razões recursais que a expedição da certidão foi requerida para fins de protesto, todavia, conforme consignado na sentença transcrita, a dívida já foi liquidada e, em relação à empresa DASA - Diagnósticos América S.A, a Agravante não tem mais crédito a receber. Resta, portanto, prejudicado o Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora